Tribunal: TJBA
Processo: 8003968-16.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003968-16.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDINEA FERREIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO, ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS TEMPORAIS. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. MESMO FATO GERADOR. TEMPO DE SERVIÇO. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão pela impossibilidade de cumulação do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto na Lei Municipal nº 690/2006, com a gratificação de quinquênio estabelecida pela Lei Municipal nº 749/2007, no âmbito do Município de Serrinha, ao fundamento de que ambas as vantagens possuem o mesmo fato gerador — o tempo de efetivo exercício no serviço público —, e mesma natureza, o que caracteriza superposição de vantagens remuneratórias vedada pela Constituição. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise de jurisprudência do STF que admitiria a percepção de mais de uma vantagem baseada no tempo de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a impossibilidade de cumulação entre anuênio e quinquênio, vantagens pecuniárias fundadas no mesmo fato gerador — o tempo de serviço —, à luz do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A Constituição Federal veda a acumulação de acréscimos pecuniários fundados no mesmo fato gerador, com o objetivo de impedir o denominado
bis in idem
remuneratório no âmbito da Administração Pública.

O anuênio previsto no art. 86 da Lei Municipal nº 690/2006 e o quinquênio estabelecido no art. 28, I, da Lei Municipal nº 749/2007 possuem idêntico fundamento jurídico, consistente no decurso do tempo de efetivo exercício no serviço público, diferenciando-se apenas quanto à periodicidade e ao percentual.

A cumulação de ambas as vantagens implicaria dupla remuneração pela mesma causa — a antiguidade do servidor —, configurando
bis in idem
remuneratório vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a cumulação de vantagens apenas quando possuem naturezas jurídicas distintas, como progressão funcional e adicional por tempo de serviço, situação diversa da hipótese analisada, em que os benefícios apresentam idêntica natureza.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a justificar a integração do julgado.

Os argumentos da embargante revelam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:

A cumulação de vantagens pecuniárias baseadas no mesmo fato gerador — o tempo de serviço — caracteriza superposição remuneratória vedada pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Anuênio e quinquênio instituídos por leis distintas, mas fundados no decurso do tempo de serviço, possuem idêntica natureza jurídica e não podem ser percebidos cumulativamente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 3º; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007, art. 28, I.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STF sobre cumulação de vantagens de natureza distinta sem configuração de “efeito cascata” (sem identificação específica no acórdão).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
8003968-16.2023.8.05.0248

,

nos quais figuram como Embargante
VALDINEA FERREIRA PEREIRA
e embargado
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA